Tribunal: TJMT
Processo: 39074-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
21/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 675026-5 / 2021
Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80390747520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80390747520198110001
Requerente: MARILZA MARIANA DE OLIVERIA-
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: MARILZA MARIANA DE OLIVERIA-
Conta Judicial 3500114285670
Valor: R$ 5.796,74 (cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ: 060.337.699-10
Data de Emissão: 21/01/2021
Titular Conta FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ Titular Conta 060.337.699-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 05492572 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1139900598 1/1